Tribunal: TJMT
Processo: 1021214-47.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021214-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDICLEI MORAES DE LIMA - CPF: 003.908.049-83 (ADVOGADO), LOYR JOSE DE LIMA - CPF: 123.633.089-72 (AGRAVANTE), LINDACIR CALDAS DE MORAES - CPF: 531.814.339-34 (AGRAVANTE), CLEVERSON BURKO CHICALSKI - CPF: 030.398.279-95 (ADVOGADO), EDUARDO BUENO DE SOUZA - CPF: 158.093.128-61 (AGRAVADO), KARINA BUENO DE SOUZA - CPF: 215.620.448-93 (AGRAVADO), PAULO BUENO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 119.897.328-52 (AGRAVADO), ADILSON PERES ECCHELI - CPF: 095.651.718-85 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO DA SILVA - CPF: 303.499.848-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E CANCELAMENTO DE ESCRITURA – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO PROVIDO.

Faz jus à
justiça

gratuita
aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento 1021214-47.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato e Cancelamento de Escritura, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Os agravantes alegam que ingressaram com o feito objetivando rever valores decorrentes de rescisão contratual.

Dizem que como os agravados residem no estado de São Paulo foi determinada a expedição de carta precatória, mediante o recolhimento das custas processuais.

Dizem que não têm condições de arcar com essas despesas pois ele recebe benefício previdenciário de um salário mínimo, e ela de R$ 1.628,06.

E mais, são isentos de declarar imposto de renda pois não auferem renda passível para tanto.

Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar deferida (ID. 181909697).

Embora intimados, os agravados não contraminutaram (ID. 185266674).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 98 do CPC dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no § 2º do art. 99 o CPC estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3º desse citado dispositivo tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Há evidência nos autos de que um dos agravantes é aposentado e a outra recebe mensalmente R$1.628,06, e o fato terem obtido êxito na revisão judicial do contrato de aproximadamente R$500.000,00 não descaracteriza a veracidade dessas informações.

Nenhum elemento dos autos desconstitui a tese de que eles não dispõem de condições de custear as despesas processuais do Cumprimento de Sentença sem prejuízo do próprio sustento.

Não fosse o bastante, a decisão de mérito que favorece os agravantes ainda constitui expectativa de incremento financeiro.

Desse modo, a pretensão está suficientemente embasada, o que impõe o seu deferimento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF)
. Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015
. (TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA

COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da
justiça

gratuita
aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
.
(N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada deferir a justiça gratuita aos credores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023